Tribunal: TJDFT
Processo: 0709621-14.2024.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a não localização do veículo e a não conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução provocam a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O processo de busca e apreensão deve ser extinto por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular quando o autor não localiza o veículo e não opta pela conversão da ação em execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: “A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular dispensa a intimação pessoal do autor”.
________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239 e 485, IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1462588, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23.9.2019; STJ, AgInt no AREsp 916.097, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 7.11.2019; TJDFT, ApCiv 07239807320228070007, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard, Segunda Turma Cível, j. 21.8.2024; TJDFT, ApCiv 07312482520248070003, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, j. 30.4.2025.